Tribunal: TJDFT
Processo: 0740388-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Hipótese em que, decretada a revelia da embargante/apelante, esta interpôs apelação, na qual, entre as alegações, asseverou discrepância entre o valor da causa e o proveito econômico, argumento apreciado nesta sede porque “(..) valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão. Precedentes.” (STJ - REsp: 1637877 RS 2016/0202728-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2017).
3. Conforme o art. 700, §§ 2o, I, e 3o, CPC, valor da causa na ação monitória corresponde ao débito, acompanhado da memória de cálculo. E, no acórdão embargado, restou consignado não haver discrepância entre o valor da causa e do proveito econômico; no entanto, o valor do débito é R$430.543,34, conforme planilha juntada pelo credor, e não R$516.652,00, valor atribuído à causa.
4. Caracterizada a “(..) contradição interna manifestada pelo descompasso entre as premissas adotadas pelo acórdão recorrido e sua conclusão" (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.742.990/MS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022), correção levada a efeito nesta sede.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos.